Tribunal: TJDFT
Processo: 0711578-75.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO POSSESSÓRIA. MANUTENÇÃO DE POSSE. REQUISITOS PREENCHIDOS. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ NÃO CONSTATADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pelo réu contra sentença que, em ação possessória, julgou procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial, para manter o autor na posse do imóvel identificado como “Chácara 82, Núcleo Rural Barreiros 2, Acesso 2, DF 140, km 12,8, localizado em São Sebastião, Distrito Federal” (ID 65645919). Os pedidos reconvencionais foram julgados improcedentes.
2. O Agravo de Instrumento n. 0700161-60.2023.8.07.9000, interposto pela autora contra decisão que indeferiu o pedido de expedição de ofício para averbação do presente feito à margem da matrícula do imóvel, foi conhecido e desprovido por esta Turma Cível, por meio do Acórdão n. 1694434, sob a Relatoria da eminente Desa. Gislene Pinheiro.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber: (i) se o valor atribuído à ação possessória deve corresponder àquele relativo ao imóvel descrito na peça vestibular; (ii) se é cabível a reintegração do réu na posse do imóvel em discussão nos autos; e (iii) sucessivamente, se é cabível a condenação do autor ao pagamento de indenização por danos morais e de multa por litigância de má-fé.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Em ação possessória, é incabível equiparar o valor da causa àquele referente ao imóvel descrito na petição inicial, porque não se controverte sobre o domínio do bem, mas tão somente quanto à situação de fato relativa à posse. Preliminar de impugnação ao valor da causa rejeitada.
5. O autor/apelado demonstrou que reside com sua família no imóvel objeto de discussão nos autos há mais de 20 (vinte) anos, conforme contrato de cessão de direitos firmado com o réu/apelante em novembro de 2003, além de fotografias, recibos de prestação de serviços, declarações firmadas por vizinhos e outros documentos apresentados aos autos.
6. O réu/apelante se limita a afirmar que seria proprietário da área objeto de discussão nos autos e a alegar a invalidade do instrumento de cessão de direitos apresentado pelo autor/apelado. Apesar de suscitar a suposta falsificação documental, o réu/apelante não pleiteou, durante a instrução, a realização de perícia sobre as assinaturas lançadas no mencionado instrumento, limitando-se a pedir a produção de prova oral, que é inútil para tal finalidade.
7. O autor/apelado preencheu os pressupostos previstos nos arts. 560 e 561 do CPC e, portanto, deve ser mantido na posse do imóvel objeto do presente feito.
8. Não constatada a prática de esbulho pelo autor/apelado, tampouco verificada irregularidade no instrumento de cessão de direitos, não há falar em sua condenação ao pagamento de indenização por danos morais, porque não violados os direitos de personalidade do réu/apelante.
9. É inviável a condenação do autor/apelado ao pagamento de multa por litigância de má-fé, porque não verificada a prática das condutas listadas no art. 80 do CPC.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso conhecido e desprovido.